Tribunal: TJBA
Processo: 8005712-53.2019.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n. 8005712-53.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno IMPETRANTE: ZENOBIO DA SILVA Advogado(s): THIAGO SILVA DE CARVALHO IMPETRADO: Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Advogado(s): * CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO. USUFRUTO. INOCORRÊNCIA. PECÚNIA. CONVERSÃO. PLEITO ADMINISTRATIVO. INDEFERIMENTO. LEI ESTADUAL 13.471/15, ART. 6º, § 5º. RENÚNCIA. DIREITO ADQUIRIDO. VIOLAÇÃO À LINDB, ART. 6º. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. VEDAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. SEGURANÇA. CONCESSÃO. I – À parte que comprova a insuficiência de recursos para custear as taxas processuais, sem prejuízo da própria subsistência, deve ser deferida a gratuidade da Justiça. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA IMPROCEDENTE II – De acordo com a intelecção do STJ, o mandado de segurança é via adequada para postular o reconhecimento ao direito de conversão de licença-prêmio em pecúnia, ainda que vencida antes da impetração, vez que o seu pagamento será mera consequência do reconhecimento da ilegalidade do ato praticado pela Administração. PRELIMINAR REJEITADA III – A teor da regra inserta no art. 6º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. IV – Conquanto a Lei Estadual nº 13.471/15, no seu art. 6º, § 5º, estabeleça que pleito de aposentadoria enseja renúncia das licenças-prêmio não gozadas, a jurisprudência das Cortes Superiores e do Pleno/TJBA assegura ao ex-servidor público a conversão das mesmas em indenização pecuniária, sob pena de enriquecimento sem causa por parte da Administração Pública e de violação ao direito adquirido, razão da concessão da segurança, para garantia do direito líquido e certo da parte Autora à conversão em pecúnia dos dias de licença-prêmio não usufruídos. SEGURANÇA CONCEDIDA A C O R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº 8005712-53.2019.8.05.0000, em que figuram como Impetrante ZENÓBIO DA SILVA, Impetrado o DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA e Réu o ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Senhores Desembargadores do Órgão Plenário do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em JULGAR IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA, REJEITAR A PRELIMINAR e CONCEDER A SEGURANÇA, pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, 22 de Janeiro de 2020 PRESIDENTE HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA PROCURADORA GERAL DE JUSTIÇA